Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-33.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-33.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DELMA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Delma da Silva dos Santos contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a validade do contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A. A embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão embargada, sustentando que não contratou a modalidade mencionada e que não recebeu os valores do empréstimo, pleiteando, assim, o provimento dos embargos com efeitos modificativo e suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos de declaração ou se a embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando-se na regularidade do contrato de microcrédito solidário, na comprovação da liberação dos valores contratados e na inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A embargante, sob o pretexto de apontar omissão e contradição, pretende reexaminar matéria já analisada e decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, com sua exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A fundamentação exaustiva e coerente do acórdão impugnado afasta a alegação de vícios na decisão.

A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
DELMA DA SILVA DOS SANTOS
e ora embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

DELMA DA SILVA DOS SANTOS
opôs Embargos de Declaração (ID 19031922), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 18857921, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. MULTA. AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta claro que em nenhum momento a parte autora/recorrida impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, como disserta a sentença.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme o contrato anexado no id. 16462231, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora. Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é dividido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Dessa forma, em que pese a alegação da recorrida de que não recebeu o valor do empréstimo, da análise dos extratos apresentados pela autora/apelada junto com a exordial (id. 16462222) verifico que constam diversas transferências pix repassadas à conta da recorrida pelo Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença in totum e declarar a validade e existência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, nos termos da fundamentação, afastar a multa e a condenação por danos morais, e inverter o ônus sucumbencial.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, argumentando que jamais contratou empréstimo na modalidade microcrédito solidário, mas sim um empréstimo pessoal cujo valor deveria ser depositado diretamente em sua conta bancária. Aduz que não recebeu os valores contratados, sendo, portanto, indevida a cobrança promovida pelo embargado e irregular a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Afirma, ainda, que houve equívoco na interpretação dos fatos e documentos, especialmente no que tange à comprovação da destinação dos valores do empréstimo. Alega que não há provas concretas de que os valores tenham sido repassados a ela e que, ainda que tivessem sido depositados na conta de terceiro, restaria caracterizada a fraude, com consequente responsabilidade da instituição financeira, dada a ausência de diligência na contratação.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo e suspensivo, para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica, com a consequente reforma do acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 19252682), o Banco Santander (Brasil) S/A sustenta a inexistência de qualquer obscuridade, contradição ou omissão, defendendo que os embargos possuem caráter meramente infringente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, concluindo pela validade da relação jurídica mantida entre a embargante e o Banco Santander (Brasil) S/A.

A embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, reformula os mesmos argumentos já debatidos e devidamente afastados no julgamento da apelação, insistindo na tese de inexistência da contratação do empréstimo na modalidade microcrédito solidário. Ocorre que o acórdão embargado, com base na análise minuciosa dos autos, concluiu pela regularidade da contratação e da liberação dos valores do empréstimo, afastando a alegação de ausência de consentimento e inexistência de relação jurídica entre as partes.

Não há qualquer ponto obscuro ou contraditório na decisão. Pelo contrário, a Turma julgadora fundamentou de forma exaustiva o afastamento das pretensões da embargante, analisando a documentação acostada aos autos e constatando que os valores contratados foram disponibilizados por meio da modalidade escolhida, o que afasta a tese de fraude ou erro na contratação.

Dessa forma, resta evidenciado que a embargante busca unicamente rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Como é cediço, esse instrumento recursal não se presta ao reexame da matéria já decidida, devendo ser utilizado exclusivamente para sanar eventuais falhas na prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação. Em verdade, constato que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO,
e ainda, constato que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida a embargante.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 07/03/2025